Tribunal: TJSP
Processo: 0002820-81.2017.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002820-81.2017.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante JOSÉ ALVES
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo defensivo,
unicamente para (i) absolver José Alves de Souza pela imputação de prática do delito
previsto pelo artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, e (ii) reduzir para 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro)
dias a duração da pena de proibição de obter Carteira Nacional de Habilitação imposta ao
réu. Fica mantida a condenação do réu, como incurso no artigo 306, c.c. o artigo 298,
inciso III, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), às penas de 08 (oito) meses e
12 (doze) dias de detenção em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-
multa no valor unitário mínimo. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 2/14
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491
Rancharia
Apelante: José Alves de Souza
41.346
1. José Alves de Souza foi condenado, como
incurso nos artigos 305 e 306 c. c. artigo 298, inciso III, todos da
Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo
69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no
valor unitário mínimo, além de proibição de obter Carteira
Nacional de Habilitação pelo mesmo prazo da pena corporal (fls.
405/416). Apela a defesa, em busca de reforma da sentença. Em
síntese, alega que não foram comprovadas a materialidade e a
autoria do crime. Narra que o apelante não foi pego conduzindo
veículo automotor, e sim nas dependências da casa de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 3/14
namorada. Acrescente que o sentenciado foi identificado apenas por
testemunhas que lembram vagamente do ocorrido e sequer foi
identificado pela vítima. Aduz ainda que o laudo pericial não tem
validade alguma, pois, para que realmente haja a comprovação da
embriaguez por perito não oficial, é necessário que dois peritos leigos
assinem o laudo. Assevera que as testemunhas se lembram apenas
vagamente do ocorrido. Alega que não existem provas de que
realmente houve fuga, pois nem a vítima viu quem realmente
danificou seu veículo. Acresce que o recorrente não sabia que havia
causado o dano no automóvel da vítima. Requer a absolvição do réu
com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (fls.
434/443).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pelo Ministério Público (fls. 447/449). O
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
da apelação (fls. 470/476).
2. Segundo a descrição fática constante da inicial
acusatória, nas condições de tempo e local mencionadas, dirigiu
veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para
Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano e, após ter dado causa
a acidente de trânsito, afastou-se do local, para fugir à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 4/14
responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.
Segundo restou apurado, o denunciado ingeriu
bebida alcoólica e, em seguida, passou a conduzir seu veículo
GM/S10. Na condução do veículo, o denunciado veio a colidir com o
FIAT/Palio que estava na referida via, pertencente à Camila Viana
Pauka. Em razão disso, empreendeu fuga do local, com o fito de não
ser responsabilizado pelo acidente. No entanto, a polícia militar foi
acionada e, em diligências, encontraram o denunciado na casa de
sua namorada. Durante a abordagem, os policiais constataram que o
denunciado não possuía habilitação para dirigir e que apresentava
sinais visíveis de embriaguez. Diante dos fatos e da negativa do
denunciado em realizar o teste de etilômetro, foi encaminhado para o
hospital, onde o exame clínico realizado resultou positivo para
embriaguez.
3. Conforme se observa da instrução probatória,
há elementos de convicção suficientes e aptos à demonstração de
que o acusado conduziu veículo em via pública, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, e
que abandonou o local do acidente para se eximir de sua
responsabilidade civil ou penal.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 5/14
laudo de constatação clínica de embriaguez (fls. 12) e pela prova oral
produzida em juízo. A autoria delitiva foi provada pelos depoimentos
das testemunhas e pelo interrogatório do réu.
Corroborando a prova técnica da embriaguez do
apelante, o policial militar Luciano Apolinario Aprigio de Carvalho
narrou em juízo que, no dia foram acionados para atender a um
acidente de trânsito. O local é a esquina de uma creche e de um
posto de saúde. Ao chegar ao local, a testemunha Camila lhe contou
que um indivíduo conhecido como “Baianinho”, ao manobrar uma
caminhonete branca, havia colidido com o automóvel dela, que estava
estacionado próximo à creche. Camila disse que o indivíduo, após ter
feito a colisão, saiu do local. Após contato com Camila e também com
pessoas que relataram o mesmo fato, fizeram patrulhamento nas
proximidades e localizaram a caminhonete de Baianinho estacionada.
Ele estava em frente à casa de sua namorada. Conversaram com ele
e ele acabou negando que se envolvera no acidente. Ele estava com
aparência de embriaguez alcoólica. Ele se negou a fazer o exame de
etilômetro. Diante dos fatos, dera voz de prisão a ele e o conduziram
até a delegacia. Também foi feito exame clínico, que também acusou
a embriaguez alcoólica. Ele não era habilitado. Ele afirmou que não
era habilitado e os policiais também pesquisaram o fato. Ele não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 6/14
explicou o motivo de ter saído do local do acidente. A vítima também
tentou conversar com ele, mas ele desconversou e foi embora. Havia
diversas pessoas no local do fato quando os policiais chegaram, mas
não se recorda de seus nomes. A solicitação à polícia se deu por
volta das 15h40min ou 16h00min. No momento da abordagem pela
polícia militar, o acusado não estava consumindo bebida alcoólica e a
caminhonete estava estacionada.
Também em audiência judicial o policial militar
Gabriel Luiz Cabrera relatou que no dia do fato receberam a chamada
dizendo que haviam batido no carro de uma funcionária do posto de
saúde e tinham saído do local. Ela passou as características do
veículo, que foi localizado pelo policiais ali próximo. Foram até o local
em que o condutor e proprietário do veículo estava. Conversaram
com ele e ele disse que realmente tinha feito o que fez, mas não
lembrava. Com certeza apresentava sinais. Foi conduzido à delegacia
e salvo engano à Santa Casa. Não se recorda se ele fez etilômetro ou
se tinha CNH. O veículo estava parado. Ele estava numa casa em
obra. Ele saiu do local do acidente. Ele foi abordado em uma obra
próximo ao local do acidente. Ele disse que conhecia um rapaz que
estava fazendo a obra e parou ali para conversar. Ele estava dirigindo
uma S10.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 7/14
A testemunha Camila Viana Pauka contou, sob o
crivo do contraditório, que o local dos fatos é próximo de seu trabalho.
Estava trabalhando quando entraram gritando que haviam batido no
carro da depoente. Foi até lá para ver e constatou que realmente tinha
batido e danificado o carro. Ele fugiu e estava a umas duas quadras à
frente de onde ele bateu. Acionou a polícia e pegaram ele lá na casa.
Ele estava totalmente embriagado. Só lhe contaram que tinha sido
uma caminhonete branca. Os policiais foram rápidos, não demoraram.
O que acha mais perigoso é que ao lado do posto em que trabalha
tem uma creche. Do mesmo jeito que ele bateu no carro ele poderia
ter atropelado uma criança. O carro da depoente ficou um pouco
danificado na parte da frente do motorista. Quem avisou a depoente
sobre o ocorrido foi uma senhora que estava vendendo planos de
saúde. Esta senhora contou para a depoente que havia sido o senhor
da caminhonete branca e disse que todo mundo o conhece como
"Baianinho".
Em seu interrogatório judicial, o acusado narrou
que passou pela rua, que é estreita. Os funcionários colocam os
carros nessa rua bem estreita. Passou e pegou a lanterna, mas nem
percebeu. Passou na casa de sua enteada. Uma hora depois a polícia
foi lá. Perdeu a habilitação faz tempo. Não renovou. Tinha tomado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 8/14
cerveja em sua casa na hora do almoço. Não fez o teste do
bafômetro. O carro de Camila estava parado regularmente. Ninguém
se machucou. Não percebeu. Parou na casa de sua enteada e ficou
parado lá. Depois de uma hora a polícia veio e falou que o interrogado
tinha ralado o carro dela.
4. O laudo de constatação clínica de embriaguez
constatou que o acusado apresentava hálito acentuadamente
etílico, marcha oscilante e ebriosa, elocução disártica, face
congesta e atitude excitada, sintomas que levaram a concluir que o
examinado apresentava concentração de álcool igual ou superior a 6
decigramas por litro de sangue ou 0,3 miligramas por litro de ar
alveolar (fls. 12).
Assim prevê o Art. 159, em seu §1o: “Na falta de
perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas,
portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área
específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com
a natureza do exame”.
Em respeito ao referido dispositivo, no presente
caso o laudo foi assinado por três pessoas: o médico Dr. Fernando
Moraes, o delegado Dr. Arlindo Ribeiro de Sales e o escrivão Fabiano
Gomes da Silva. Ao menos os dois primeiros possuem formação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 9/14
curso superior, um deles em Direito e o outro em Medicina, pois os
diplomas nestas carreiras são exigidos para o exercício das
profissões e/ou ocupação dos cargos respectivos.
Portanto, o laudo em questão foi lavrado nos
ditames do Código de Processo Penal. Ademais, o resultado do
exame foi corroborado pela prova oral produzida sob o crivo do
contraditório.
Ao contrário do afirmado nas razões recursais, as
testemunhas
se
recordaram
satisfatoriamente
dos
fatos.
A
testemunha Camila contou em juízo que o réu estava em condição de
notória embriaguez. Ouvido durante a instrução, o policial Luciano
confirmou que o imputado apresentava estado de embriaguez
alcoólica patente, pois os sinais de embriaguez que eram
evidentes. O militar acrescentou que o acusado se negou a fazer o
exame de etilômetro. Em seu interrogatório o próprio réu contou
que conduziu o veículo e que antes disso havia tomado cerveja
em sua casa.
Esse
arcabouço
probatório
é
suficiente
a
evidenciar que ele estava com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool.
Como se vê, restou comprovada a ingestão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 10/14
bebidas alcoólicas, a alteração da capacidade psicomotora e a
direção de veículo automotor por parte do sentenciado.
Por tais fundamentos, indubitável a presença de
todos os elementos do tipo previsto no artigo 306 do Código de
Trânsito e a suficiência das provas para a responsabilização criminal
do agente pela prática desse delito.
5. Contudo, o acusado deve ser absolvido pelo
crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro.
Conforme suscitado pelo apelante, não há provas de que houve a
fuga do local após o acidente automobilístico.
Deve-se mencionar a discrepância entre o
depoimento da testemunha Luciano que consta da sentença
condenatória e a gravação audiovisual contida na mídia física que
acompanha estes autos digitais. A sentença explicita que Luciano
disse que “o responsável teria fugido” (fls. 407, linha 20). De outro
lado, em verdade a testemunha disse, ipsis litteris, “o indivíduo, após
ter feito a colisão, saiu do local” (minuto 1:43 da oitiva).
Reconhece-se que é praticamente impossível
fazer uma transcrição de depoimento falado despida de qualquer
viés interpretativo. Mesmo as transcrições literais estão à mercê da
pontuação daquele que escreve, que, sendo humano, interpreta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 11/14
primeiro e depois redige. Nesta esteira, deve-se reconhecer que a
carga semântica de “teria fugido” é muito mais negativa e prejudicial
ao acusado do que a expressão “saiu do local”
utilizado pela
testemunha e mais similar à redação do tipo penal, que contém o
verbo “fugir”.
Em contrapartida, quando a testemunha Camila
afirma em seu depoimento que “ele bateu e fugiu” (minuto 1:17 da
oitiva), na sentença consta que ele “já havia se afastado” (fls. 407,
linhas 2 e 3).
O artigo 305 do CTB estabelece a finalidade
específica “para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa
ser atribuída”, tornando imprescindível a ciência da ocorrência do
acidente para a tipicidade penal.
O acusado narrou em juízo que não percebeu a
colisão com o automóvel de Camila e foi até a casa de sua enteada,
parando o veículo ali. Contou que depois de uma hora a polícia veio e
falou que o imputado havia danificado o carro alheio.
A proprietária deste veículo, Camila, relatou em
juízo que uma senhora contou a ela o ocorrido e apontou para o carro
que havia causado o dano, uma caminhonete que estava a duas
quadras dali.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 12/14
À míngua de elementos que expressem a
gravidade dos danos causados ao veículo de Camila, é possível que
o contato entre os dois automóveis tenha sido de raspão, não
imprimindo desaceleração à caminhonete de José ou ruído de volume
considerável. Some-se isso à comprovada embriaguez do acusado e
vislumbra-se plausível a versão do réu de que embriagado sequer
notou que os veículos se chocaram.
Ademais, o réu estacionou o veículo a duas
quadras de distância do local da colisão, na mesma rua, ainda no
campo de visão dos transeuntes que presenciaram o acidente
automobilístico. Assim, a análise dos fatos não confere a certeza de
que o acusado teve o dolo de evadir-se do local para eximir-se de sua
responsabilidade penal ou civil.
Portanto, não havendo provas suficientes da
prática do delito previsto pelo artigo 305 do Código de Trânsito
Brasileiro, o réu deve ser absolvido em relação a este crime, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
6. A pena de proibição de obter Carteira
Nacional de Habilitação merece reparo. Frise-se que tal pena é
autônoma e possui parâmetros mínimo e máximo diferentes daqueles
previstos no preceito sancionador do artigo 306 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 13/14
Trânsito.
A sentença aplicou a proibição de se obter a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de oito meses e
meses e doze dias sem explicitar o cálculo dosimétrico que levou ao
resultado. O prazo de suspensão deverá atender aos mesmos
critérios de proporcionalidade adotados na dosagem da sanção
detentiva.
Portanto, parte-se da pena-base de 2 (dois)
meses, conforme o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, e
procede-se primeiramente à exasperação de um sexto e em seguida
ao agravamento à razão de um quinto, tal qual fez o juízo a quo para
a sanção privativa de liberdade. Assim, a reprimenda de suspensão
do direito de dirigir do apelante terá a duração de 2 (dois) meses
e 24 (vinte e quatro) dias.
7. Ante o exposto, dão provimento parcial ao
apelo defensivo, unicamente para (i) absolver José Alves de Souza
pela imputação de prática do delito previsto pelo artigo 305 do
Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, e (ii) reduzir para 2 (dois)
meses e 24 (vinte e quatro) dias a duração da pena de proibição
de obter Carteira Nacional de Habilitação imposta ao réu. Fica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002820-81.2017.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 14/14
mantida a condenação do réu, como incurso no artigo 306, c.c. artigo
298, inciso III, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), às
penas de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa no valor
unitário mínimo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado